Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO EXECUTADO. VERIFICADA.
1. O magistrado deve sopesar qual a melhor forma de se garantir a efetividade no pagamento dos alimentos. Isto é, deve ser verificado se a possibilidade de adimplemento do devedor é mais bem assegurada estando ele segregado ou solto, a fim de que possa exercer livremente suas funções laborativas.
2. Ficou comprovado nos autos que o inadimplemento no presente caso se deu em razão da falência da pessoa jurídica na qual o executado/agravante era sócio; situação agravada pelas diversas ações trabalhistas cuja desconsideração da personalidade jurídica da empresa foi deferida, atingindo diretamente o patrimônio do executado/agravante
3. Além de ficar comprovado a impossibilidade de o executado/agravante quitar os débitos, seu eventual encarceramento aparenta contrariar a finalidade da norma, pois o impossibilitaria de exercer regularmente atividade laborativa e cumprir com a obrigação alimentar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.